Tribunal: STF
Processo: ARE 1436838
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMANDA JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VASCULARES. LEGITIMIDADE PASSIVA: DISPUTA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. EXTINSÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS em face de decisão judicial que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de São Sebastião do Paraíso, extinguindo o processo em relação ao ente municipal e mantendo no polo passivo da demanda apenas o Estado de Minas Gerais.



    2. Nas razões do extraordinário, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que é necessário direcionar a obrigação ao ente responsável pela ação ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS (fl. 4, Doc. 152). Nessa linha, afirma que pela repartição de competências em vigor, cabe ao município o encaminhamento dos seus cidadãos tanto para a realização de consultas médicas, quanto para a realização de procedimentos cirúrgicos de maior complexidade (Doc. 152, fl. 2). 



    3. No julgamento do RE 855.178-ED, redator para acórdão o Min. EDSON FACHIN, DJe. 16/04/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), fixou tese no sentido de que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    4. Ao manter a responsabilização do Estado de Minas Gerais, o acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    5. Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido , que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município, seria necessário analisar o conteúdo probatório constante dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.